Tribunal: TJES
Processo: 0001321-45.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0001321-45.2017.8.08.0012

RECORRENTE
/
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - OAB MG63513-A; MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB ES15130-A; PATRICIA SHIMA - OAB RJ125212-A.

RECORRENTE/RECORRIDO: CHRISTIANO SIMOES GUISSO DE ABREU

ADVOGADO: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI - OAB ES12756-A

RECORRIDA: ELETRONICA QUANIX LTDA - ME

ADVOGADO: VAGNER SANTA ROSA DE LIMA - OAB ES26112

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. VÍCIO DE QUALIDADE EM TELEVISOR SMART. FALHA DE SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE ÁUDIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DIREITO POTESTATIVO DE ESCOLHA DA MODALIDADE REPARATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. APELAÇÃO DE LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DE CHRISTIANO SIMÕES GUISSO DE ABREU CONHECIDA E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e CHRISTIANO SIMÕES GUISSO DE ABREU contra Sentença proferida em Ação Ordinária ajuizada em razão de vício de qualidade apresentado em Televisor Smart adquirido pelo consumidor, consistente em atraso de processamento de áudio (delay) e falha na função de gravação, a qual condenou as fornecedoras, solidariamente, ao ressarcimento do valor do produto a título de danos materiais, ao pagamento de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios sucumbenciais. A Fabricante sustenta inexistência de vício, ausência de dano moral e, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório. O Consumidor postula a substituição do televisor por produto da mesma espécie ou equivalente, nos termos do artigo 18, §1º, I, do Código de Defesa do Consumidor, em substituição à conversão em perdas e danos determinada na Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(I)
definir se restou comprovada a inexistência de vício no televisor e se são devidos danos morais ao consumidor diante da negativa administrativa de reparo;
(II)
estabelecer se, reconhecido o vício não sanado no prazo legal, assiste ao consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto, ainda que inviável a entrega de bem idêntico em razão da obsolescência tecnológica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial concluiu pela existência de vício de funcionamento decorrente de falhas de software do aparelho, relacionadas ao atraso no áudio e à inconsistência na marcação do tempo de gravação, afastando a tese de mera característica do produto.

A fabricante não se desincumbiu do ônus probatório quanto à inexistência do defeito, sobretudo após a inversão do ônus da prova, pois se limita a apresentar parecer técnico unilateral elaborado pela assistência autorizada, insuficiente para infirmar a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório.

A responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária diante do vício de qualidade não sanado no prazo legal, autorizando a incidência das medidas previstas no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A recusa injustificada em reconhecer e solucionar o defeito, somada ao longo período de frustração experimentado pelo consumidor, ultrapassa mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável, inclusive sob a perspectiva do desvio produtivo do consumidor.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e preserva a função compensatória e pedagógica da indenização.

O artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor, após o transcurso do prazo legal sem saneamento do vício, direito potestativo de optar pela modalidade reparatória que melhor lhe convém, seja a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

A obsolescência tecnológica do televisor e a impossibilidade de fornecimento de produto idêntico não afastam o direito de substituição, previsto no artigo 18, §1º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, pois o artigo §4º, do mesmo artigo admite a entrega de produto de espécie, marca ou modelo diverso, mediante eventual complementação ou restituição da diferença de preço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação de LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA conhecida e desprovida. Apelação de CHRISTIANO SIMÕES GUISSO DE ABREU conhecida e provida.

Tese de julgamento:

O fornecedor não afasta a responsabilidade por vício do produto mediante apresentação de laudo técnico unilateral, especialmente quando perícia judicial concluiu em sentido contrário e houve inversão do ônus da prova.

A negativa injustificada de solução de vício de produto durável, associada ao prolongado dispêndio de tempo e esforço do consumidor para resolução do problema, configura dano moral indenizável.

O consumidor possui direito potestativo de escolher a providência prevista no artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor após o não saneamento do vício no prazo legal.

A impossibilidade de substituição por produto idêntico em razão de obsolescência tecnológica não impede a substituição por produto equivalente ou diverso, nos termos do artigo 18, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, §§1º, I, II, e 4º; CC, arts. 389, §1º, 405 e 406, §1º; CPC, arts. 85, §11, e 240, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.327.944/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.135.513/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.10.2023, DJe 11.10.2023; TJES, Apelação Cível n. 5009140-72.2022.8.08.0011, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, e conhecer e conferir provimento ao Recurso de CHRISTIANO SIMOES GUISSO DE ABREU, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0001321-45.2017.8.08.0012

RECORRENTE
/
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - OAB MG63513-A; MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB ES15130-A; PATRICIA SHIMA - OAB RJ125212-A.

RECORRENTE/RECORRIDO: CHRISTIANO SIMOES GUISSO DE ABREU

ADVOGADO: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI - OAB ES12756-A

RECORRIDA: ELETRONICA QUANIX LTDA - ME

ADVOGADO: VAGNER SANTA ROSA DE LIMA - OAB ES26112

VOTO

Conforme relatado,
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
(id. 18630693)
E CHRISTIANO SIMOES GUISSO DE ABREU
(id. 18630699)

formalizaram a interposição de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
, em razão da
SENTENÇA
(id. 18630688, integralizada no id. 18630698) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA SERRA - COMARCA DA CAPITAL - ES
, que, em sede de
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em desfavor do
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA E ELETRÔNICA QUANIX LTDA - ME
, julgou procedente os pedidos iniciais no sentido de
“CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao ressarcimento de R$ 3.219,00 (três mil, duzentos e dezenove reais) a título de danos materiais (valor do produto convertido em perdas e danos). Sobre o montante deverá incidir correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo (STJ, Súm. 362; CC, art. 389, §1º) e juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação (STJ, Tema 1368; CC, art. 405; CPC, art. 240, caput), devendo desta ser deduzido “o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código” (CC, art. 406, §1º). CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo arbitramento (STJ, Súm. 43; CC, art. 389, §1º) e juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação (STJ, Tema 1368; CC, art. 405; CPC, art. 240, caput), devendo desta ser deduzido “o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código” (CC, art. 406, §1º).”
fixando honorários advocatícios em desfavor das Recorridas em “
1
0% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.
”

Irresignada, a Recorrente
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
sustenta
, em síntese:
(I)
a inexistência de vício ou defeito no produto, atestando que o Laudo confeccionado pela assistência técnica atestou a regularidade do televisor;
(II)
a ausência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento;
(III)
subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
apresentadas por
CHRISTIANO SIMOES GUISSO DE ABREU
no sentido de desprovimento recursal (id. 18630696).

Por sua vez, o Recorrente
CHRISTIANO SIMOES GUISSO DE ABREU
sustenta, em síntese, a necessidade de substituição do televisor por produto novo de mesma espécie ou superior, nos termos do
artigo 18, §1º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
, alegando que a restituição do valor nominal, ainda que corrigido, não fora a escolha primária feita pelo Consumidor.

Contrarrazões
apresentadas por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA E
ELETRÔNICA QUANIX LTDA - ME

no sentido de

desprovimento recursal (id. 18630702 e id. 18630705).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame das irresignações deduzidas nos Recursos de Apelação Cível.

I - RECURSO DE APELAÇÃO DE
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

Segundo se depreende,
CHRISTIANO SIMÕES GUISSO DE ABREU
ajuizou a presente
AÇÃO ORDINÁRIA
alegando a existência de vício de qualidade em televisor LG Smart 3D, adquirido em 2015, o qual apresentou atraso de processamento de áudio (
delay
) e falhas na função de gravação, bem como a definição da modalidade reparatória mais adequada após o longo trâmite processual.

A Sentença hostilizada julgou procedente a pretensão do Recorrido, sob o fundamento de que as falhas técnicas foram cabalmente demonstradas por laudo pericial, afastando a tese defensiva de que tais anomalias seriam meras características do produto,
in verbis:

“Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
CHRISTIANO SIMOES GUISSO DE ABREU
contra
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
e
ELETRONICA QUANIX LTDA - ME
.

Alega a parte autora que adquiriu, em 15/12/2015, um televisor Smart 3D da marca LG, modelo 49UF8500, pelo valor de R$ 3.219,00 (NF fls. 24). Argumenta que o produto apresentou vícios de qualidade consistentes em falha no cronômetro de gravação, que informa apenas metade do tempo real, e atraso de 2 segundos no áudio quando conectado via
home theater
. Sustenta ainda que buscou a assistência técnica em 15/02/2016, mas as rés se recusaram a realizar o reparo sob a alegação de que tais problemas seriam "características do produto" e não defeitos de fabricação.

Por fim, pede que seja determinada a substituição do produto por outro de mesma espécie ou a restituição do valor pago, além da condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua contestação, a parte requerida
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
(fls. 61/77) alegou que o produto não possui vício de qualidade, pois os sintomas relatados pelo autor seriam características técnicas do aparelho. Sustenta a inexistência de danos morais e materiais, afirmando que a conduta da empresa foi pautada na legalidade.

Por sua vez, a requerida
ELETRÔNICA QUANIX LTDA - ME
, em contestação, arguiu sua ilegitimidade e, no mérito, reiterou a ausência de ato ilícito, afirmando que o televisor operava dentro dos padrões de projeto.

Decisão Saneadora proferida a fl. 111, na qual foram rejeitadas as preliminares de incompetência e ilegitimidade passiva, fixados os pontos controvertidos e deferida a inversão do ônus da prova em favor do autor.

É o relatório. Decido.

Segundo se depreende, a controvérsia reside na verificação de vício de qualidade em televisor de alta tecnologia e na responsabilidade das rés pelo reparo ou compensação financeira, diante da negativa administrativa fundamentada em suposta característica intrínseca do hardware/software.

Cinge-se a controvérsia a aferir se as anomalias relatadas (atraso de áudio e erro de cronometria) configuram vício do produto apto a atrair a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a mensurar os danos materiais e extrapatrimoniais advindos do descaso no atendimento ao consumidor.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos de vício de qualidade, a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária. A
ratio decidendi
de precedentes análogos firma que a frustração da expectativa de consumo, somada à inércia do fornecedor em sanar o vício no prazo de 30 dias, autoriza o consumidor a exigir as alternativas previstas no §1º do art. 18 do CDC. Sob a perspectiva da boa-fé objetiva, o fornecedor deve garantir que o produto cumpra a finalidade para a qual foi comercializado, não podendo escudar-se em "características de projeto" para entregar funcionalidade deficiente.

No caso, observa-se que o laudo pericial (ID 34510316) foi conclusivo ao apontar que o atraso no processamento de áudio (
delay
) e a falha na marcação do tempo de gravação constituem anomalias de funcionamento. O
expert
destacou que tais comportamentos não são esperados de um equipamento daquela categoria, refutando a tese defensiva de "característica do produto" e confirmando a existência de vício de
software
ou sincronia que compromete a experiência do usuário.

Quanto ao pleito de danos materiais, é imperativo destacar que, uma vez constatado o vício e ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, §1º, do CDC sem a devida sanação, nasce para o consumidor o direito potestativo de optar pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada. No presente feito, a resistência injustificada das requeridas em reconhecer o defeito e efetuar o reparo no estágio administrativo consolidou o inadimplemento da obrigação de garantia.

Ademais, as provas documentais (ordens de serviço de fls. 25 e 27) demonstram que o consumidor oportunizou o reparo em tempo hábil, recebendo negativa baseada em premissa técnica equivocada. Considerando o longo decurso de tempo desde o ajuizamento da demanda (2017) e a inevitável obsolescência tecnológica do modelo Smart 3D original, a substituição por produto idêntico tornou-se fática e comercialmente inviável. Assim, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, mediante a devolução do valor integral despendido pelo autor, é a medida que melhor assegura o retorno ao
status quo ante
, em estrita observância ao art. 18, §1º, inciso II, da Lei Consumerista.

No que tange aos danos morais, a fundamentação repousa na aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. O dano extrapatrimonial, no caso em tela, transcende o mero aborrecimento cotidiano, pois o autor foi compelido a desperdiçar seu tempo vital e recursos intelectuais na tentativa infrutífera de solucionar um problema evidente, encontrando apenas a desídia e a negativa infundada das fornecedoras. A imposição de uma "via sacra" administrativa ao consumidor, que se vê obrigado a judicializar uma questão de simples resolução técnica, configura lesão ao tempo útil, bem jurídico este que goza de proteção no ordenamento pátrio.

Outrossim, deve-se considerar a quebra da legítima expectativa depositada em produto de alto valor e tecnologia de ponta. Ao adquirir um televisor com recursos de gravação e som de alta fidelidade, o consumidor espera o funcionamento impecável de tais atributos. A persistência dos vícios, aliada ao descaso das rés que rotularam falhas técnicas como "características normais", agrava a conduta ilícita por violação ao dever anexo de assistência e informação (boa-fé objetiva). Assim, a verba indenizatória assume não apenas caráter compensatório, mas também punitivo-pedagógico, visando desestimular a reiteração de condutas negligentes no mercado de consumo.

Do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

1. CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao ressarcimento de
R$ 3.219,00 (três mil, duzentos e dezenove reais)
a título de danos materiais (valor do produto convertido em perdas e danos). Sobre o montante deverá incidir correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo (STJ, Súm. 362; CC, art. 389, §1º) e juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação (STJ, Tema 1368; CC, art. 405; CPC, art. 240,
caput
), devendo desta ser deduzido “o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código” (CC, art. 406, §1º).

2. CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais.O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo arbitramento (STJ, Súm. 43; CC, art. 389, §1º) e juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação (STJ, Tema 1368; CC, art. 405; CPC, art. 240,
caput
), devendo desta ser deduzido “o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código” (CC, art. 406, §1º)”.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a aferir a existência ou não de vício no produto e, em caso positivo, se a situação narrada é capaz de ensejar indenização por danos morais.

A Recorrente sustenta não haver vício no produto, utilizando como base os laudos produzidos por
ELETRÔNICA QUANIX LTDA - ME
(fls. 27/28, dos autos digitalizados disponíveis no link de id. 18630461), ao examinar, em 15 de fevereiro de 2016, o televisor apresentado pelo ora Recorrido, na qualidade de prestadora de serviço de assistência técnica,
in litteris
:

“Informamos que o produto acima citado foi submetido a análise técnica competente na data de 15/02/2016.

O cliente reclama que o aparelho supracitado está apresentando problema na gravação (não informa o tempo real da gravação) e com problema no áudio via home canal digital (atraso no áudio).

Foi efetuado testes na presença do cliente, e informado ao cliente que referente ao atraso no áudio via home em canal digital pela saída óptica é normal o atraso por se tratar de sinais diferentes, é recomendado desativar os alto falantes da TV e usar só os alto falantes do home para não ter çste atraso no áudio.( o atraso do áudio só apresenta ao ligar o produto), feito testes em outros equipamentos de marcas diferentes, todos apresentam este atraso no áudio. Referente ao time machine o caso foi informado para o suporte técnico LG (Sr Júlio Andrade) que encaminhou para engenharia (melhores informações entrar em contato com o departamento técnico LG). Vale ressaltar que a TV grava O tempo real programado pelo cliente e que em nenhum momento interfere nos tempos de gravações programadas pelo cliente; portanto produto grava normalmente porém Informa a metade do tempo. "segundo o depart. Suporte técnico do fabricante pode ser uma falha de sinal da emissora (streamer - software), devido não apresentar este sintoma em todas as emissoras." Engenharia em análise.

O cliente não aceita as informações passadas via ASC e SAC, e insiste que o produto está com defeito.

O aparelho se encontra na residência do cliente, todos os testes foram efetuados na residência do cliente na presença do mesmo”.

Destaca, ainda, que a análise do produto fora realizada dentro do prazo estabelecido pelo
artigo 18, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor
, situação em que foi confirmado a ausência do vício, conforme laudo acima transcrito.

No decorrer da lide, o Recorrido requereu a produção de prova pericial (fl. 118, dos autos digitalizados disponíveis no link de id. 18630461), a qual restou deferida pelo Magistrado
a quo
(fl. 132).

Neste passo, restou produzido e colacionado aos autos Laudo Pericial (id. 18630471) que de forma expressa concluiu pela existência de vício do produto, nos seguintes termos,
verbatim
:

Dessa forma, e com base no atendimento às reclamações de mau funcionamento descritas na documentação produzida pelas Requeridas no atendimento ao Requerente, quando da manifestação dos problemas, esta perícia
CONCLUI que as não conformidades, identificadas nas análises expostas nesse laudo, não foram ocasionados pelo tipo de utilização ou por ações do autor, estando o mau funcionamento associado a falhas no software do aparelho, o que gerou problemas referentes ao tempo de gravação, exibindo um valor diferente do real, bem como os problemas de áudio.

Nesse contexto, caberia à Recorrente fazer prova nos autos da inexistência de vício do produto, mormente em razão da inversão do ônus da prova deferido em Decisão saneadora (pág. 111).

Sucede, contudo, que
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
não se desincumbiu do respectivo ônus,
limitando-se a apresentar argumentação genérica sobre inexistência de vício fundada exclusivamente em parecer de assistência técnica que, por ser prova unilateral e não produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostra-se insuficiente para respaldar suas alegações, notadamente quando realizada perícia judicial que concluiu em sentido contrário.

A esse respeito, têm decidido os Tribunais Pátrios,
verbo ad verbum:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . VÍCIO DO PRODUTO. TELEVISOR COM OXIDAÇÃO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA . PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos indenizatórios relacionados a defeito em televisor LED que apresentou falhas após oito meses de uso, com garantia negada sob alegação de oxidação por umidade .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade do laudo técnico unilateral para comprovar o mau uso do produto; e (ii) o cabimento de indenização por danos materiais e morais. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo técnico elaborado unilateralmente pela fabricante não é suficiente para comprovar a excludente de responsabilidade, sem submissão ao contraditório efetivo.
4. A simples constatação de oxidação não configura necessariamente mau uso, inexistindo prova conclusiva de ato específico da consumidora que tenha exposto o aparelho à umidade . 5. A frustração da legítima expectativa da consumidora em utilizar o bem adquirido dentro do período de garantia configura dano moral passível de indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso provido para condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 2.199,00) e morais (R$ 5.000,00). Tese de julgamento: "1 . O fornecedor não se desonera de sua responsabilidade objetiva pelo vício do produto mediante prova unilateral. 2. A constatação de oxidação em aparelho eletrônico não caracteriza necessariamente mau uso pelo consumidor, sendo necessária prova inequívoca do nexo causal entre conduta específica e dano." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 14, § 3º, II, e 18, § 1º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 50007538320228130058, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª CÂMARA CÍVEL, j . 01/11/2024; TJ-PE, Apelação Cível 00005560420208173380, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, 1ª CC, j. 31/10/2024

(
TJ-PE
- APELAÇÃO CÍVEL: 00329083320238172370, Relator.: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 10/11/2025, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC)).

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRODUTO COM DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
LAUDO UNILATERAL
– DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I. CASO EM EXAME: Apelação interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais contra fabricante e fornecedora de televisão com defeito apresentado dentro do prazo de garantia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a responsabilidade das rés quanto à existência de vício no produto adquirido, bem como a validade de laudo técnico unilateral e a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial . Avaliar, ainda, a configuração de dano moral e o direito à substituição do produto defeituoso. III. RAZÕES DE DECIDIR: A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (art. 14), que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos nos produtos . A inversão do ônus da prova foi determinada em favor da consumidora, cabendo aos fornecedores a comprovação da inexistência de vício ou a culpa exclusiva do consumidor.
O laudo técnico juntado pela parte ré é unilateral e, por isso, insuficiente para comprovar a alegada culpa exclusiva do consumidor.
A requerida, instada a especificar provas, optou pelo julgamento antecipado, assumindo o risco da não produção de prova pericial. Restando comprovado o vício no produto e a omissão na resolução do problema dentro do prazo legal, impõe-se a substituição do bem, conforme art . 18 do CDC. A falha na prestação do serviço, somada ao transtorno causado à consumidora, justifica a indenização por danos morais, a ser arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 944 do CC). Pedido relativo ao cancelamento de cartão de crédito não foi apreciado por se tratar de matéria estranha aos autos e não deduzida na petição inicial . IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Tese de julgamento:
O fornecedor responde objetivamente por defeitos em produtos, sendo insuficiente a apresentação de laudo técnico unilateral para afastar a responsabilidade, especialmente quando determinada a inversão do ônus da prova.
É devida a substituição do produto defeituoso quando comprovado o vício e a ausência de solução no prazo legal, bem como a indenização por danos morais quando evidenciado o abalo sofrido pelo consumidor diante da inércia do fornecedor . Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 18, 47, 51; CPC, arts. 85, § 2º, 1.012, 1 .013, 1.021, § 4º, 1.026, § 2º; CC, art. 944; CF/1988, art . 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Cível n. 0800927-73.2017 .8.12.0018, Rel. Des . Vilson Bertelli, j. 30/07/2018.

(
TJ-MS
- Apelação Cível: 08002406220248120047 Terenos, Relator.: Des. José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 26/04/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2025).

No que concerne à
reparação por dano moral
, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar, isto porque, mesmo submetido a análise da assistência técnica, a Recorrente não solucionou e nem sequer atestou a existência do vício, fato que, conforme já mencionado, somente restou reconhecido pelo Laudo Pericial em fase de instrução processual, circunstância a ensejar indenização por dano morais, conforme já decidido por esta
Egrégia Primeira Câmara Cível,

in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO EM APARELHO TELEVISOR - LONGO LAPSO DE TEMPO DA RECLAMAÇÃO - AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO PELAS FORNECEDORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O longo lapso de tempo entre a reclamação promovida pelo consumidor, somado à ausência de solução do vício do produto por parte das fornecedoras, conduz ao dever de indenizar os danos de ordem moral.

2.
O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais), com espeque no método bifásico adotado pelo Colendo STJ, mostra-se justo, razoável e proporcional ao caso concreto.

3. Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 5009140-72.2022.8.08.0011, Relator Desª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2024).

Por sua vez, no que se refere ao
quantum
indenizatório
, entendo que se mostra adequado o arbitramento da indenização em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida, mostrando-se adequado para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta da Recorrente.

II - RECURSO DE APELAÇÃO DE CHRISTIANO SIMÕES GUISSO DE ABREU

Em suas razões recursais,
CHRISTIANO SIMÕES GUISSO DE ABREU
alega que requereu na exordial que o produto fosse substituído por outro da mesma espécie ou similar, na forma do
artigo 18, §1º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
, contudo, o Magistrado fixou a conversão em perdas e danos, inobservando a pretensão do Recorrente.

A esse respeito, denota-se que o Magistrado
a quo
em sede de Aclaratórios assim se manifestou acerca do pedido de substituição do aparelho televisor,
in verbis
:

A sentença de ID 89255606 julgou procedentes os pedidos autorais, condenando as rés ao ressarcimento do valor integral do produto (R$ 3.219,00), devidamente corrigido, a título de danos materiais.
Ao determinar a restituição do valor pago com a conversão em perdas e danos, este juízo considerou a medida como a mais adequada diante da inviabilidade fática da substituição por produto idêntico, decorrente do tempo transcorrido e da obsolescência tecnológica.

Sobre o tema, é assente a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que as hipóteses elencadas no
artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor
constituem direito potestativo do Consumidor que, conforme sua conveniência, é livre para dispor sobre qual das hipóteses melhor lhe satisfaz,
in verbis:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO FUNDADA NO ARTIGO 18, § 1º DO CDC. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que, em atenção ao disposto no art. 18, § 1º, do CDC, após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que haja a efetiva correção do vício é que
exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo a sua conveniência
, alguma das seguintes providências: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou (iii) o abatimento proporcional do preço.

[...]

(
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.327.944/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REDIBITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.

1. A não interposição de recurso especial em face de acórdão que reconheceu a existência de vício do produto não sanado no prazo legal, a autorizar a rescisão contratual e a restituição de valores, acarreta a preclusão da matéria, impedindo a parte de rediscuti-la em sede de agravo interno.

2.
O art. 18 , § 1º e incisos, do Código de Defesa do Consumidor prescreve que, se o vício do produto não for sanado no prazo máximo de trinta dias pelo fornecedor,
o consumidor poderá exigir, alternativamente e ao seu livre arbítrio
: a) substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; c) o abatimento proporcional do preço. Precedentes
. Hipótese na qual, em virtude de não ter sido o veículo automotor reparado no prazo legal, optou o consumidor pela restituição imediata da quantia paga, sendo indevido qualquer abatimento no valor em razão de eventual desvalorização do bem por conta de sua utilização pelo adquirente.

3. Inaplicável o óbice da Súmula 7/STJ, pois desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para o delineamento da questão controvertida.

4. Agravo interno desprovido.

(
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.135.513/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

No mesmo sentido, é reiterado o entendimento dos Tribunais Pátrios a respeito da matéria
sub examen:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO NO MOTOR DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA . DEMORA NO CONSERTO. MAIS DE 30 DIAS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. POSSIBILIDADE . ART. 18, § 1º, CDC. DECISÃO MENTIDA. RECURSO DESPROVIDO . 1. A ausência de reparo nos vícios de fábrica encontrados em veículo novo no prazo de 30 dias pela concessionária faculta ao consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e o abatimento proporcional do preço, conforme estabelece o art. 18, § 1º, do CPC.
2 . No caso dos autos restou comprovado que o vício de qualidade do produto não foi sanado no prazo de 30 (trinta) dias previsto no § 1º do art. 18 do CDC, razão pela qual o consumidor pode, independentemente de justificativa, optar pela a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.
3. Decisão mantida . 4. Recurso desprovido.

(
TJ-MT
- AI: 10194237720228110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, E DETERMINOU QUE A AGRAVADA RESTITUA O VALOR PAGO PELO VEÍCULO DEFEITUOSO, OBJETO DA LIDE . O Agravante requer a reforma da decisão para que seja determinada a substituição do veículo por outro da mesma espécie, vez que é esse seu interesse.
Conforme CDC, não sanado, no prazo de 30 dias, o vício do produto, o consumidor possui, pela regra do art. 18, § 1º do CDC, o direito potestativo de escolha entre a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou o abatimento proporcional do preço. No presente caso, optou o Autor, ora Agravante, pela substituição do produto defeituoso, não podendo a ela se opor o fornecedor
. Reforma da decisão para determinar ao Réu, ora Agravado, que substitua o veículo defeituoso por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. PROVIMENTO DO RECURSO.

(
TJ-RJ -
AI: 00780731520228190000 2022002106358, Relator.: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 28/02/2023, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023).

Frente ao delineado cenário, verifica-se que a despeito da fundamentação lançada na r. Sentença hostilizada

quanto ao tempo transcorrido e a obsolescência tecnológica, a pretensão recursal merece amparo, notadamente porque a própria codificação consumerista consigna que na hipótese de impossibilidade de substituição do bem por outro de igual característica, poderá ocorrer a substituição por outro de espécie, marca ou modelo diverso, nos termos do
§4º, do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

[...]

§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e
não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço
, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo.

Em assim sendo, o Recorrente faz jus a substituição do aparelho televisivo na na forma do
artigo 18, §1º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor,
conforme pleiteado na Petição Inicial (fls. 02/16, dos autos digitalizados disponíveis no link de id. 18630461), caso em que, não sendo possível a sua substituição por outro da mesma qualidade, deverá se proceder nos termos
o artigo 18, §4º do Código de Defesa do Consumidor
.

Isto posto: (I) conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível de LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por força da regra inserta no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil; (II) conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação de CHRISTIANO SIMOES GUISSO DE ABREU para reformar a Sentença, a fim de reconhecer o direito do Recorrente em ver substituído o produto defeituoso, artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.